Tribunal: CARF
Processo: 16682.721508/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721508/2017-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.325 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
processo na Dipro/Cojul para aguardar o que vier a ser decidido definitivamente nos autos do
processo administrativo relativo à compensação.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls 395 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/SC de fls. 372 que decidiu pela improcedência da Impugnação
de fls 323, nos moldes do AI de fls. 304.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de Auto de Infração para lançamento da Multa Isolada
prevista no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, no valor de R$ 12.425.533,90, em
decorrência de o Despacho Decisório, cópia à fl. 33 destes autos, não ter homologado a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721508/2017-18
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721508/2017-18

Declaração de Compensação no 06628.32901.240212.1.3.09-0115, cópia às fls. 02/05,
no processo Administrativo no 16682.720416/2012-06.
Do processo administrativo no 16682.720416/2012-06 A contribuinte interessada em
epígrafe apresentou Manifestação de Inconformidade, cópia às fls. 34/70. O Acórdão de
Manifestação de Inconformidade no 07- 33.462, proferido pela 4a Turma da DRJ/FNS,
cópia às fls. 71/95, manteve o Despacho Decisório da autoridade administrativa,
julgando a Manifestação de Inconformidade improcedente.
A interessada apresentou Recurso Voluntário ao CARF, cópia às fls.
96/138. E, por meio da Resolução 3301000.318, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara do
CARF converteu o julgamento em Diligência, enviando os autos para a Delegacia de
origem para “a)
elaborar relatório identificando quais dos bens e serviços utilizados que foram objeto de
glosa com a indicação dos motivos para o indeferimento do pleito do contribuinte, bem
como, se julgar necessário, de manifestar-se quanto as informações trazidas nos laudos
técnicos; b)
ofertar ao Contribuinte, bem como à Fazenda Pública, oportunidade para que possam
contra arrazoar, se entender(em) necessário, acerca do relatório produzido”.
Da Impugnação Preliminarmente, a impugnante alega, com fundamento nos art. 150,
§4o C/C 156, V e VII, do CTN e Súmula Vinculante do STF no 08, a decadência do
direito do Fisco lavrar “auto de infração no prazo de 05 anos contados do fato gerador –
nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação – para o lançamento
tributário e as devidas aplicações de penalidades, caso detecte irregularidades”.
Considerando que o fato gerador ocorreu em 24/02/2012, com a transmissão da Dcomp
no 42946.20850.240212.1.3.09-7473, que o auto de infração foi lavrado em 27/11/2017
e a intimação se deu em 28/11/2017, conclui que não há dúvidas de que transcorreu
prazo maior que os 05 anos previstos na legislação. Cita julgado do Carf.
A interessada também suscita a nulidade do Auto de Infração. Nesse sentido alega que
ausência de fundamentação legal com base no argumento de que “a retroatividade
benigna da revogação do § 15 do mesmo artigo pela MP 656/14 causa a ausência de
fundamentação legal a amparar a pretensão fiscal de imposição da multa do §17, no
período entre a sua inclusão pela Lei 12.249/10 (14/06/2010) e a edição da MP 656/14
(08/10/2014),
posteriormente convertida na Lei 13.097/15”.
Aponta como mais um motivo de nulidade o fato de o §17 do art. 74 da Lei 9.430/96
(na redação dada pela Lei 12.249/2010, a qual se limitava à referência ao §15 do mesmo
dispositivo legal) fixava que a multa seria cobrada com base no valor do crédito
utilizado e não do débito; sendo este (o débito) o critério adotado pela fiscalização, está
em oposição ao que estava posto na disposição legal aplicável aos fatos geradores em
comento, ocorridos em dezembro de 2012.
Referindo-se ao processo administrativo no 16682.720416/2012-06, diz que “enquanto
não ocorrer a constituição definitiva do crédito tributário, o que se dá com o término do
processo administrativo, permanece a exigibilidade do crédito suspensa” e afirma que
“o recurso voluntário interposto... tem efeito suspensivo o que, de per si, impede a
adoção de qualquer conduta por parte do Fisco no sentido de ser efetuado lançamento
como aquele objeto da presente impugnação, sendo totalmente descabida a autuação ora
perpetrada”.
Defende que é mister que seja reconhecida a ausência de constituição definitiva do
crédito tributário a ensejar a imposição da sanção, sob pena de ofensa ao art. 142, do
CTN. Diante disso, reclama que não houve observância da segurança jurídica, da ampla
defesa e do contraditório.
Alega a desproporcionalidade da aplicação da presente multa, pois estaria sendo
triplamente penalizada “em relação aos mesmos fatos geradores”; isso, também
considerando, além desta, a multa de mora de 20% sobre os valores dos débitos
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721508/2017-18

compensados em discussão no processo 16682.720416/2012-06 e a multa de que trata o
processo no 16682.721173/2013-04 (que informa ser a prevista nos artigos 11 e 12, II da
Lei 8.218/91, no percentual equivalente a 1% da receita bruta nos anos de 2008 a 2010).
Reclama que a imposição de multa em tão elevado percentual “afronta cabalmente o
direito dos administrados em requerer seu direito creditório, intimidando-os a realizar
também as compensações”. Conclui que tal multa consiste de “nítida sanção política,
pois tem o condão de impedir o contribuinte de utilizar do seu direito garantido à
restituição e compensação de créditos”. Ainda contra a constitucionalidade da multa,
devido a aventada afronta ao direito de petição, menciona o RE 769.939, afetado à
sistemática da repercussão geral, e cita julgados dos Tribunais Regionais Federais.
Pugna pela declaração de nulidade do Auto de Infração e, alternativamente, pelo
sobrestamento do processo até o julgamento definitivo no âmbito administrativo do
processo no 16682.720416/2012-06.
É o relatório.”

A Ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/02/2012
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
24/02/2012 COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A partir da vigência da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, deve ser lavrado Auto de
Infração para a aplicação da multa isolada no valor correspondente a 50% (cinquenta
por cento) do valor do crédito objeto de compensação não homologada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. TERMO DE INÍCIO.
No caso do lançamento de multa isolada em decorrência de compensação não
homologada, o prazo decadencial começa a fluir a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele que o lançamento do crédito tributário poderia ter sido efetuado, nos
termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações, os autos
foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Voto.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721508/2017-18

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Conforme alegado pelo contribuinte, de fato, o presente processo possui conexão
direta e prejudicial com o processo de n.o 16682.720416/2012-06, que é o processo principal e
que trata da compensação/crédito.
Como pode ser observado em consulta ao andamento do processo principal, o seu
julgamento foi convertido em diligência:

“DECISÃO PUBLICADA
Decisão: Resolução Número Decisão: 3301-000.318
Texto da Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.Resolvem os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem analise os laudos apresentados.
Luiz Augusto do Couto Chagas – Presidente
Valcir Gassen – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto do Couto Chagas,
José Henrique Mauri, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Liziane Angelotti Meira,
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Antonio Carlos da Costa Cavalcanti Filho,
Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.”

Em razão do princípio da legalidade e de serem processos conexos e prejudiciais,
a multa isolada deve ser proporcional às compensações que realmente restarem não homologadas
de forma definitiva, sob pena de causar prejuízo ao devido processo legal, pois, a aplicação de
multa isolada por compensação não homologada deve seguir o processo do crédito, ou seja, a
multa deverá ser mantida integralmente somente se a compensação for negada definitivamente.
Além da farta e robusta jurisprudência administrativa fiscal nesse sentido, este
conselho não deve permitir a cobrança de valores que não correspondam aos fatos, na medida em
que o processo principal e a compensação pode restar integralmente ou parcialmente
homologada, por exemplo.
Diante do exposto, o presente julgamento deve ser convertido em DILIGÊNCIA
para sobrestar o processo na Dipro/Cojul para aguardar o que vier a ser decidido definitivamente
nos autos do processo administrativo relativo à compensação.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721508/2017-18

Fl. 276
DF CARF MF
Original